Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-43.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDINEI TOBIAS
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDINEI TOBIAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600297-43.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600297-43.2020.6.16.0182
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600297-
43.2020.6.16.0182, (DRAP - 0600294-88.2020.6.16.0182), que indeferiu o registro de candidatura de
Claudinei Tobias, por faltar condição de elegibilidade. (Indeferimento de registro de candidatura de
Claudinei Tobias, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Progressistas - PP, com o nº
11333, com o nome de urna: Catarina, município de Campo Magro, vez que o candidato solicitou
nos autos 0600082-67.2020.6.16.0182 a inclusão em lista especial fora do prazo, praticamente
próximo ao período de pedido de registro. Em razão disto, o processo não mereceu acolhida,
tendo, inclusive transitado em julgado. Contudo houve Recurso Eleitoral, em processo já arquivado
e com coisa julgada. O Requerente informou que há pedido de efeitos suspensivos, mas não os
comprovou nos autos. O candidato não logrou a comprovação de filiação, nem sequer demonstrou
a obtenção de medida liminar permitindo seu registro, como alegou). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI TOBIAS (RECORRENTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21025
966
27/11/2020 10:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.368

RECURSO ELEITORAL 0600297-43.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CLAUDINEI TOBIAS
- OAB/SC0045746
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0058491
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0036400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME
EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS BILATERAIS.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE quando não existem provas não
unilaterais da filiação partidária.
2. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais.
3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
Num. 21025966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617055304300000020381342
Número do documento: 20112617055304300000020381342

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Claudinei Tobias em face da sentença
proferida pelo Juízo da 182ª Zona Eleitoral, de Campo Largo, que indeferiu o registro de
candidatura do Recorrente para concorrer ao cargo de vereador no município de Campo
Magro/PR, ante a ausência de comprovação de filiação partidária (ID 15616516).
Irresignado, Claudinei Tobias interpôs o presente recurso (ID 15616766)
alegando, em síntese, que se filiou ao partido em 27/03/2020, respeitando o prazo legal,
sustentando que o estatuto do partido estabelece que a filiação ocorre mediante ficha de
filiação juntada aos autos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
declarar regular sua filiação partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto em virtude da ausência de apresentação de
documentação bilateral para comprovar a filiação do recorrente junto ao Partido Progressista
(ID 20066966).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral em sede de
registro de candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a filiação partidária
do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
Num. 21025966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617055304300000020381342
Número do documento: 20112617055304300000020381342

III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da referida
Lei nº 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que,
, não foi observada
in casu
pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária, o que de fato
não obsta a análise da filiação por outros meios de prova.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do
Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
(Súmula nº. 20 TSE).
filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Partido
Progressista de Campo Magro desde 27 de março de 2020 e que por desídia do partido seu
nome não foi encaminhado junto com as listagens oficiais.
O Recorrente apresentou apenas ficha de filiação datada de 27/03/2020 (ID
15616866), pedido de regularização de filiação partidária (ID 15616916) e propaganda de sua
pré-candidatura sem qualquer menção de data (ID 15616966).
Inicialmente, cumpre registrar que a ficha de filiação é documento produzido pelo
partido e o filiado, ou seja, apenas pelos próprios interessados, portanto, não possui fé pública
e constitui prova unilateral.
Já o material referente à pré-candidatura não possui data e não comprova que a
filiação ocorreu de fato em 27/03/2020.
Quanto ao pedido de regularização, em consulta ao PJE, apurei que o processo
nº 060082-67.2020.6.16.0182, referente à inclusão em lista especial, foi indeferido por
intempestividade do pedido (ID 10531866), bem como o recurso não conhecido porque
também intempestivo (ID 14456766).
Ainda, em consulta ao sistema Filia anotei que a filiação foi incluída pelo partido
apenas em 16/09/2020.
Por fim, quanto à eventual desídia do partido quanto ao cadastramento do filiado
no sistema da Justiça Eleitoral, não cabe sua análise em sede de registro de candidatura,
sendo que o Recorrente perdeu o prazo para a inclusão do seu nome em lista especial, como
acima mencionado.
Sendo assim, não restou comprovada a filiação partidária pelo período exigido em
lei, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal com a complementação do
artigo 9° da Lei 9.504/97.
Num. 21025966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617055304300000020381342
Número do documento: 20112617055304300000020381342

Deste modo, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra medida que
não seja o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pelo
e, no mérito,

ao Recurso Eleitoral
CONHECIMENTO
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença de 1º grau e manter o indeferimento do registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de vereador no município de Campo Magro, pelo
CLAUDINEI TOBIAS
Partido Progressista, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600297-43.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CLAUDINEI TOBIAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARIELLA KRAUS - SC0045746, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004,
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, JULIANA COELHO MARTINS - PR0058491,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR0057666, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, FLAVIO PANSIERI - PR0031150 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21025966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617055304300000020381342
Número do documento: 20112617055304300000020381342